Tribunal: TJMT
Processo: 1017089-07.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017089-07.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), 1. Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), NILTON DUTRA - CPF: 783.662.599-00 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), ISMAEL FERREIRA DE SOUZA - CPF: 985.884.601-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM EM DEFINITIVO PARA ASSEGURAR AO PACIENTE NILTON DUTRA O DIREITO DE PERMANECER EM LIBERDADE ATÉ A DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER CUSTODIADO, MEDIANTE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONSIGNADA NA DECISÃO DE ID. 103113466.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – REGIME INICIAL SEMIABERTO – PRISÃO DECRETADA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO – CUSTÓDIA MANTIDA –AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA NÃO DESIGNADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E O REGIME RECLUSIVO INTERMEDIÁRIO – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

Embora não haja, em princípio, incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, se subsistentes seus pressupostos, a custódia cautelar deve ser compatibilizada com o regime reclusivo intermediário, em atenção ao princípio da razoabilidade, de modo que cabe ao juízo designar audiência admonitória para a sua regularização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Nilton Dutra
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Conforme relatado na decisão de Id. 103113466:

“
(...)A impetrante relata que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 8 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, pela prática do crime homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, inciso II, c/c o art. 14, inciso II), e sua prisão preventiva foi decretada na sentença para garantir a aplicação da lei penal.

Afirma que, apesar de fixar o regime inicial semiaberto, a autoridade coatora decretou a prisão cautelar na sentença, tão somente porque o apenado “se encontra em lugar incerto e não sabido”, o que é incoerente, sobretudo porque no Estado de mato Grosso, diante da ausência de estabelecimento penal adequado, o regime prisional intermediário é cumprido em condições mais brandas que as previstas na Lei de Execução Penal.

Ressalta ademais que “ainda que o réu tenha sido intimado por edital e não tenha sido localizado após esse ato, verifica-se que o a prisão cumpriu o seu desiderato, cabendo ao Magistrado de Primeira instância que conduz o processo revogar a prisão e expedir Guia para que o réu inicie de forma imediata o cumprimento da pena em regime semiaberto”.

Nesse sentido, sustenta a ilegalidade da constrição cautelar do beneficiário, haja vista que a sua prisão se revela medida mais gravosa do que a própria reprimenda fixada na sentença condenatória, acarretando, assim, ofensa ao princípio da proporcionalidade.

Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, pela concessão da ordem de habeas corpus, para que seja revogada a prisão preventiva e o paciente inicie o cumprimento da pena em regime semiaberto, após submissão à audiência admonitória (Id. 102828979

Com a inicial foi juntada a documentação pertinente (Id. 102828979 e Id. 102828980). (...)
”.

O pedido de liminar foi por mim
deferido
(Id. 103113466).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 103788490).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
(Id. 106776490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, a impetrante objetiva a restituição da liberdade de locomoção de
Nilton Dutra
, sustentando, em suma, a incompatibilidade da prisão, uma vez que foi estabelecido na sentença o regime prisional semiaberto que é cumprido de forma domiciliar no Estado de Mato Grosso, diante da inexistência de estabelecimento penal adequado.

Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, pela prática do delito de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, inciso II, c/c o art. 14, inciso II), e a sua prisão preventiva foi decretada na sentença a partir da seguinte fundamentação:

“
(...) Em que pese o regime inicial da pena seja diverso do fechado, é dos autos que o réu se colocou em lugar incerto e não sabido, razão pela qual presente um dos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, qual seja, a aplicação da lei penal. Dessa forma, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de Nilton Dutra, devidamente qualificado nos autos, na forma no artigo 312, do Código de Processo Penal (...)
” (Id. 102828979, p. 47).

Nesse cenário, importante salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que não há incompatibilidade na hipótese de o provimento condenatório fixar regime inicial semiaberto e, simultaneamente, manter/decretar a prisão cautelar, desde que demonstrada a existência dos motivos ensejadores desta medida no caso concreto (STJ, RHC n. 45085/PI, Sexta Turma, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 13.6.14).

No entanto, não se pode olvidar que, em casos como o dos autos, a Corte Superior de Justiça recomenda que, “
verificado que ao recorrente foi imposto o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, faz-se necessário compatibilizar a custódia cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória, sob pena de estar-se impondo ao apenado regime mais gravoso de segregação tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de recurso (...)
” (STJ – RHC n. 41.665/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 20.6.2014). Destaquei.

Defrontando-se com casos análogos, este Tribunal tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – REGIME INICIAL SEMIABERTO – NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E O REGIME RECLUSIVO INTERMEDIÁRIO – ORDEM CONCEDIDA. Consoante o entendimento das Cortes Superiores, não há, em princípio, incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, desde que subsistentes seus pressupostos. Todavia, nessas hipóteses, a custódia cautelar deve ser compatibilizada com o regime reclusivo intermediário, em atenção ao princípio da razoabilidade
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1000334-39.2020.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, minha relatoria, DJe 12.3.2020).

Na hipótese, caberia à autoridade coatora, após o cumprimento do mandado de prisão expedido, imediatamente deliberar sobre a soltura do paciente e submetê-lo à audiência admonitória para iniciar o cumprimento da pena no regime prisional fixado na sentença, o que não ocorreu, configurando evidente constrangimento ilegal.

Desse modo, não se afigura razoável que o paciente permaneça em regime prisional mais gravoso do que aquele estabelecido na sentença condenatória, sob pena de ofender ao princípio da homogeneidade, norteador das prisões cautelares.

Diante dos fundamentos esposados, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem em definitivo
para assegurar ao paciente
Nilton Dutra
o direito de permanecer em liberdade até a designação de audiência admonitória, se por outro motivo não estiver custodiado, mediante o cumprimento das obrigações consignada na decisão de Id.

103113466.

Expeça-se ofício ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, comunicando-o acerca da presente decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021